Tribunal: TJSP
Processo: 1069983-05.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1069983-05.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VICENTE RUSSO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
COLÉGIO SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069983-05.2019.8.26.0002/50000 -Voto no `53356b
2
VOTO No : 53356b
EDEC.No : 1069983-05.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : VICENTE RUSSO NETO (JUST GRAT)
EBDO. : COLÉGIO SERGIO BUARQUE DE HOLANDA
LTDA
*RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*
Contra o v. acórdão de fls. 155/158, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto por Vicente Russo Neto
nos autos dos embargos à execução opostos contra Colégio Sérgio
Buarque de Holanda, opõe o réu embargos de declaração. Traça
considerações sobre a decisão embargada, requerendo sua modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes
embargos de declaração são manifestamente infringentes, eis que
pretensão do embargante, se acolhida, resultaria em outra decisão que
não aquela proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos
embargos de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido,
ou da dúvida em que se elabora. Eles pressupõem que na declaração
haja uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não é
por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova
(RJTJESP 92/328). Assim também disse o sumo Pontes de Miranda, em
clássica tomada: nos embargos declaratórios, não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069983-05.2019.8.26.0002/50000 -Voto no `53356b
3
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e
REsp. no 4552-DF, RT 668/181.
O Pretório Excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se
sobre todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ
259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas
quando da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma
Julgadora. Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que
fundamentaram a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso,
até porque mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento
jurídico em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não
indicada expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na
necessidade de prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069983-05.2019.8.26.0002/50000 -Voto no `53356b
4
rejeitados. Entendimento explícito a respeito de certo comando
legislativo ocorre sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento
ajustado ou contrário ao texto legal, sem impositiva citação a artigos,
incisos e alíneas incidentes na espécie, concreta. O intérprete há de
notar necessariamente que o teor da lei mereceu devida cogitação para
influenciar o julgamento.” (Embargos de Declaração n. 230.558-1 -
São Paulo - 2a Câmara Civil - Relator: Vasconcellos Pereira -
26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
O V. Acórdão abordou amplamente a solidariedade
do embargante enquanto genitor das crianças, não devendo ser
responsabilizado somente quem contratou com a escola, mas os pais
enquanto responsáveis pela educação de seus filhos.
O réu pretende a modificação do julgado, com
revolvimento da matéria fática, o que é defeso nessa fase processual.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre
os pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo
qual nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator